Tribunal: TJPA
Processo: 0801183-11.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2024-09-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801183-11.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: AGROPECUARIA SANTA BARBARA XINGUARA S.A.

AGRAVADO: INVASORES DE QUALIFICAÇÃO DESCONHECIDA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 08011831120208140000

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
O VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA DEVE CORRESPONDER AO CONTEÚDO PATRIMONIAL EM DISCUSSÃO OU AO PROVEITO ECONÔMICO PERSEGUIDO PELO AUTOR. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. MERO INCONFORMISMO DA PARTE.
AINDA QUE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SEJAM OPOSTOS COM O OBJETIVO DE PREQUESTIONAMENTO, É NECESSÁRIA A ATENÇÃO AOS REQUISITOS DO ARTIGO 1022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 08011831120208140000

Trata-se de Embargos de Declaração oposto por AGROPECUÁRIA SANTA BARBARÁ XINGUARA S.A, inconformada com a decisão prolatada no agravo de instrumento movido contra JUCELINO GOUVEIA DE ARAÚJO E OUTROS INVASORES DA FAZENDA RIO PARDO.

Diz o Embargante que: “Em relação ao capítulo da decisão que versa sobre o valor da causa, cabem estes declaratórios para suprir omissões e realizar o prequestionamento explícito do tema, de modo a viabilizar a interposição de Recurso Especial. A tese central da embargante foi no sentido de que a valoração da causa necessariamente é feita por estimativa sobe o proveito econômico perseguido pela agravante, que neste caso é tão somente sobre a reintegração de determinado local invadido. 5. Logo, data máxima vênia, é incorreto afirmar que o proveito econômico da ação é o valor total do imóvel de R$ 17.430.955,40 (dezessete milhões quatrocentos e trinta mil novecentos e cinquenta e cinco mil e quarenta centavos).

A decisão, da forma como lançada, viola o CPC, Art. 292, IV, que determina que o valor da causa nas ações que tratam de divisão, demarcação, reivindicatória e, por óbvio, da possessória, deve ser o valor de avaliação do bem objeto do pedido”.

Requer ao final o provimento do recurso.

Não foram oferecidas Contrarrazões.

É o Relatório. Peço julgamento.
PLENÁRIO VIRTUAL
.

BELÉM,

Gleide Pereira de Moura

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 08011831120208140000

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

O campo de jurisdição dos
embargos
declaratórios é limitado aos seguintes questionamentos: obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado.

É possível rever, pelos aclaratórios, o erro material e o erro de fato, pois a finalidade deste recurso é corrigir defeitos porventura existentes nas decisões judiciais, aprimorando a prestação jurisdicional entregue aos litigantes e resguardando a segurança jurídica.

Do teor dos
embargos
declaratórios interpostos, constata-se que pretende o embargante a reforma de decisão, para que seu recurso seja provido.

Não vejo razão para tal, pois o valor atribuído à causa deve corresponder ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor. Na falta de correspondência o Juiz determinará a correção do valor e a parte deverá proceder ao recolhimento das custas.

Assim, a omissão alegada na decisão se traveste de um inconformismo, tendo em vista que todo os pontos alegados foram debatidos, não prestando os embargos de declaração para rediscutir matéria.

No tocante a pretensão de prequestionamento da matéria, o art. 1.025 do CPC dispõe que se consideram "incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade".

Embargos de Declaração-Cv
1.0000.23.214309-9/002

5132514-87.2018.8.13.0024 (1)

Relator(a):
Des.(a) Lúcio de Brito

Data de Julgamento:
07/03/2024

Data da publicação da súmula:
13/03/2024

Ementa:
EMENTA:
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
- "AÇÃO DE
DESPEJO
C/C COBRANÇA" - PRETENSA REDISCUSSÃO DA DECISÃO EMBARGADA - MEIO PROCESSUAL INIDÔNEO - AUSÊNCIA DE VÍCIOS -
PREQUESTIONAMENTO
. I - Os
embargos
de
declaração
têm por objetivo sanar eventuais obscuridades, contradições ou omissões do julgado, não podendo ser utilizado como meio para se obter a revisão do que já foi decidido. II - Ainda que os
Embargos
de
Declaração
sejam opostos com o objetivo de
prequestionamento
, é necessária a atenção aos requisitos do artigo 1022 do Código de Processo Civil.

Sendo assim, fazendo novamente uma análise da questão suscitada, não vislumbro no momento, motivos para acatar as razões declinadas no presente Embargos de Declaração.

Desta forma,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso.

BELÉM

Gleide Pereira de Moura

Relatora

Belém, 19/09/2024